Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033653-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA - CNPJ: 18.410.021/0001-40 (RECORRENTE), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), PATRICIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 974.426.821-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO E VALORES DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.

1.Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

2.Conflito negativo de competência pertinente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Condomínio Residencial Ímola
em desfavor do
Patrícia Auxiliadora Da Silva
, pelo Segundo Juizado Especial da Capital em face da decisão proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível, que declinou da competência diante do reconhecimento da conexão.

É o que merece registro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023